Tribunal: TJES
Processo: 5012540-25.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012540-25.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

PACIENTE: FABRICIO NICACIO DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

Nº
5012540-25.2025.8.08.0000

PACIENTE: FABRICIO NICACIO DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO: REJEITADA. MÉRITO: PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. PERMANÊNCIA DA CUSTÓDIA PELA IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DISPENSA DA GARANTIA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática de furto, a quem a autoridade coatora concedeu liberdade provisória, condicionada, contudo, ao recolhimento de fiança no valor de R$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais), cuja custódia se prolonga unicamente pela falta de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve configuração da perda do objeto do
writ
; (ii) estabelecer se a manutenção da prisão de paciente exclusivamente em razão do não pagamento da fiança arbitrada caracteriza constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO: A liberdade do paciente resultou da concessão da liminar neste
writ
, e não de fato superveniente do juízo primevo, que proferiu decisão somente 14 (quatorze) dias após a soltura. Assim, rejeita-se a preliminar, pois o ato que cessou a coação emanou da própria impetração.

4. MÉRITO: A fiança não pode servir como óbice ao direito de liberdade, especialmente quando o agente é hipossuficiente e permanece custodiado por determinado tempo sem efetivar o recolhimento do valor.

5. A situação econômica do réu, a natureza da infração e a vida pregressa do investigado devem ser consideradas para a determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança, conforme os artigos 325 e 326 do Código de Processo Penal.

6. O paciente permaneceu preso por cerca de uma semana sem efetivar o pagamento da fiança, o que presume a incapacidade financeira para arcar com o valor estipulado.

7. A Recomendação Conjunta nº 01/2015 deste Tribunal de Justiça orienta que, transcorrido o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem o pagamento da fiança, presume-se a hipossuficiência do autuado, devendo expedir-se o alvará de soltura independentemente do recolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

Não há perda de objeto do
habeas corpus
se a soltura do paciente decorre do deferimento de medida liminar na própria impetração, e não de ato posterior e independente da autoridade coatora.

A manutenção da segregação cautelar baseada unicamente na incapacidade do paciente de recolher o valor da fiança configura constrangimento ilegal.

A permanência do custodiado na prisão por prazo razoável, sem o pagamento da fiança, gera a presunção de hipossuficiência e autoriza a dispensa da contracautela.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 325 e 326; Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

Nº
5012540-25.2025.8.08.0000

PACIENTE: FABRICIO NICACIO DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. PERDA DO OBJETO.

A d. Procuradoria de Justiça, no Parecer constante do ID 16008069, requereu o reconhecimento da perda superveniente do objeto do writ, uma vez que o juízo de primeiro grau dispensou a fiança e concedeu a liberdade provisória ao paciente.

Todavia, a questão prejudicial não merece acolhimento.

A perda de objeto do habeas corpus pressupõe que o ato coator tenha cessado por fato superveniente e independente, tornando inócua a análise do mérito da impetração. Não é o que se verifica na hipótese dos autos.

Nesse sentido, verifico que a liminar foi deferida em 07/8/2025, às 17:47. Segundo o sistema INFOPEN, o alvará de soltura foi cumprido no mesmo dia, às 20:10, restituindo-se, assim, a liberdade ao paciente.

Por sua vez, de acordo com os dados do processo de referência, o Juízo da Vara de Garantias da 4ª Região de Cachoeiro de Itapemirim proferiu decisão concessiva de liberdade apenas em 21/8/2025, ou seja, 14 (quatorze) dias após o paciente já se encontrar em liberdade por força da ordem exarada neste habeas corpus.

À vista do exposto, considerando que a liberdade do paciente resultou da concessão da liminar neste writ, e não em decorrência de fato superveniente do juízo primevo, REJEITO a questão preliminar suscitada pelo órgão ministerial.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
FABRICIO NICACIO DE OLIVEIRA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC
, nos autos do Processo tombado sob nº 5009879-40.2025.8.08.0011, em razão de se encontrar preso desde 31/7/2025 por não ter recolhido a fiança arbitrada.

Sustenta a defesa que o paciente não tem condições de pagar o valor arbitrado à fiança, estando preso ilegalmente em decorrência da ausência de recolhimento da quantia fixada pela autoridade coatora. Alega, ainda, que não foi aplicado ao caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 568.693/ES.

Em relação ao mérito
, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão, por meio da qual fora deferido o pedido liminar.

Consta do Auto de Prisão em Flagrante Delito que, em 29/7/2025, no Supermercado BH, localizado na Rodovia ES 482, em Cachoeiro de Itapemirim, os nacionais Fabricio Nicacio de Oliveira e Keylla Silva foram detidos pelos seguranças do estabelecimento comercial com duas peças de picanha, uma peça de pernil, de bacon e de linguiça.

Realizada a audiência de custódia, em
31/7/2025
, o juízo homologou a prisão em flagrante, contudo
concedeu a liberdade provisória
ao paciente, mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais) e de outras medidas cautelares.

Conforme dispõem os artigos 325 e 326, do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu, bem como a natureza da infração e a vida pregressa do investigado devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança.

Com efeito, a garantia pecuniária não pode servir como óbice ao direito de liberdade do paciente, especialmente quando for hipossuficiente e estiver preso por determinado tempo sem efetivar o recolhimento da fiança.

Na hipótese vertente, o paciente permaneceu preso por cerca de uma semana sem ter efetivado o pagamento da fiança. Nesse diapasão, há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo.

Ante o exposto,
confirmo a liminar e CONCEDO a ordem,
a fim de deferir o pedido de liberdade provisória aplicada ao paciente, isentando-o da obrigação de recolhimento da fiança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)